Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-91.2026.8.11.9005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000346-91.2026.8.11.9005
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIELLA DE BRITO YABUMOTO - CPF: 053.998.011-08 (ADVOGADO), ELIAS MONTEIRO PIMENTEL - CPF: 513.250.391-87 (REQUERENTE), 3ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000346-91.2026.8.11.9005

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. CÁLCULO BENÉFICO AO CONDENADO.
AÇÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão proferido em apelação criminal, com insurgência restrita à dosimetria da pena do crime de latrocínio, especificamente à segunda fase, ao argumento de que a elevação da pena intermediária teria desrespeitado o critério jurisprudencial de aumento de 1/6 para cada agravante reconhecida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro na segunda fase da dosimetria da pena do crime de latrocínio, em razão do reconhecimento de duas circunstâncias agravantes, e se o aumento promovido pelo órgão julgador implicou prejuízo ao condenado.

III. Razões de decidir:

3. No julgamento da apelação criminal, a pena-base do crime de latrocínio foi redimensionada para 22 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias-multa, com afastamento de uma das agravantes anteriormente reconhecidas.

4. Remanesceram duas agravantes, consistentes no emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e na prática do crime contra pessoa idosa, o que autorizava a exasperação da pena na segunda fase.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, como critério ordinário, a fração de 1/6 para cada agravante ou atenuante, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

6. Considerada a incidência de duas agravantes, a aplicação isolada da fração de 1/6 para cada uma conduziria a reprimenda intermediária superior à fixada no acórdão revisando.

7. O aumento adotado pelo órgão julgador, embora referido em fração global de 1/5, resultou em pena intermediária de 27 anos de reclusão e 117 dias-multa, montante inferior ao que decorreria da estrita observância do critério ordinário de 1/6 para cada agravante.

8. Inexistente erro prejudicial ao condenado, porque o cálculo realizado mostrou-se concretamente benéfico, inviabilizando a revisão pretendida.

IV. Dispositivo e tese:

9.
Ação improcedente
.

Teses de julgamento:

“1. Na revisão criminal, não há falar em retificação da segunda fase da dosimetria quando o aumento decorrente das agravantes, embora expresso por fração global, resultar concretamente mais benéfico ao condenado do que a aplicação ordinária de 1/6 para cada circunstância agravante.”

“2. Reconhecidas duas agravantes no crime de latrocínio, é descabida a revisão da pena intermediária quando o quantum fixado no acórdão revisando se revelar inferior ao que seria alcançado pelo critério jurisprudencial usual.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 61; art. 157, § 3º; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.330.714/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000346-91.2026.8.11.9005

REQUERENTE: ELIAS MONTEIRO PIMENTEL

REQUERIDO: 3ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por
ELIAS MONTEIRO PIMENTEL
, buscando o redimensionamento da reprimenda imposta pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, nos autos da Apelação Criminal n. 0001656-40.2018.8.11.0014, em relação ao crime de latrocínio, que, apesar de reconhecer a presença de duas circunstâncias agravantes, majorou a pena-base em fração superior a 1/6 [um sexto] para cada uma delas, sem apresentar fundamentação concreta, destoando, assim, do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a questão.

Postula, ao final, a procedência da presente ação revisional, a fim de estabelecer a pena final em 26 anos e 3 meses de reclusão.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000346-91.2026.8.11.9005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A irresignação defensiva abrange única e exclusivamente a dosimetria da pena, especificamente no atinente à segunda fase dosimétrica em relação ao
crime de latrocínio
[art. 157, § 3º, inciso II, do CP].

O Juízo da Vara Única de Poxoréu, em 12/1/2021, condenou
ELIAS MONTEIRO PIMENTEL
,
ora revisionando
, à reprimenda definitiva de 44 anos, 7 meses e 12 dias de reclusão, e ao pagamento de 233 dias-multa, pela prática dos crimes de furto/abigeato qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4º, inciso IV, e § 6º, do CP], e de latrocínio [art. 157, § 2º, inciso II, e § 3º, inciso III, do CP].

Na fase de individualização da pena, em relação ao crime de latrocínio praticado contra a vítima
ELOI PEREIRA DUARTE
, o juízo de primeira instância fixou a pena-base em 25 anos de reclusão, e 100 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, o juízo de origem reconheceu três circunstâncias agravantes, uma vez que o crime foi crime praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com emprego de meio cruel e contra maior idoso, fixando a pena intermediária em 30 anos de reclusão, e 150 dias-multa.

Por fim, na terceira e derradeira fase, foi reconhecida a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CP, ficando a reprimenda definitiva, pela prática do crime de latrocínio, estabelecida em 40 anos de reclusão, e 200 dias-multa.

Na instância recursal, a Terceira Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal n. 0001656-40.2018.8.11.0014, de Relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva, acolheu em parte a pretensão deduzida pela defesa de
ELIAS MONTEIRO PIMENTEL
, a fim de, quanto ao crime de latrocínio, redimensionar a reprimenda basilar para
22 anos e 6 meses de reclusão
, e
97 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica – e aqui reside o ponto nevrálgico da questão –, a Terceira Câmara Criminal afastou a agravante do meio cruel, mantendo-se, contudo, as
outras duas
, uma vez que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e contra pessoa maior de 60 anos, fixando a reprimenda intermediária em
27 anos de reclusão e 117 dias-multa
.

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça afastou a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CP, ficando a pena definitiva, no respeitante ao crime de latrocínio, estabelecida em
27 anos de reclusão e 117 dias-multa
.

Assiste razão ao revisionando ao asseverar que,
“A jurisprudência do STJ estabelece que o aumento ou diminuição da pena para cada agravante ou atenuante deve ser realizado em
1/6 da pena-base
, salvo fundamentação concreta em sentido contrário”
[1]
.

Entretanto, ao contrário do asseverado na petição inicial, conquanto a Terceira Câmara Criminal tenha majorado a pena intermediária no patamar de
1/5 [um quinto]
, tal fração se mostrou extremamente benéfica ao condenado, haja vista que, em se tratando de
duas
circunstâncias agravantes, se fosse promovido o aumento de
cada
uma delas

à fração 1/6 [um sexto] – consoante entendimento jurisprudencial consolidado –, a pena intermediária ficaria estabelecida em 30 [trinta] anos de reclusão, e não em
27 anos
, conforme fixada no recurso de apelação criminal.

Com efeito, se, de fato, houvesse sido promovido o aumento da pena-base [22 anos e 6 meses] à fração de
1/5 [um quinto]
para cada agravante – conforme asseverado pelo revisionando –, a pena intermediária ficaria estabelecida em
31 anos e 6 meses de reclusão
, acima do máximo legal previsto no preceito secundário do tipo penal infringido.

Na hipótese vertente, verifica-se que a Terceira Câmara Criminal, no respeitante à fase de individualização da pena em relação ao crime de latrocínio, especificamente na segunda fase dosimétrica, promoveu o aumento da pena-base à fração de
1/5 [um quinto]
para
duas circunstâncias agravantes
, reputando-se o referido cálculo, portanto, benéfico ao revisionando.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisional.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

[1]
STJ, AREsp n. 2.330.714/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026